Tribunal: TJES
Processo: 5000086-61.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-61.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENILTO SOARES BARBOSA e outros
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000086-61.2023.8.08.0039

REC
ORRENTES
: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA; RENILTO SOARES BARBOSA

RECORRIDOS: RENILTO SOARES BARBOSA; LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA; REINO DOS MÓVEIS PANCAS LTDA SIMONETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEVISOR. DEFEITO NO PRODUTO OCORRIDO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. FABRICANTE QUE DEIXA DE ATENDER AO ART. 18, DO CDC, ALEGANDO TER HAVIDO CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, COM BASE EM LAUDO EMITIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. PROVA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO INOMINADO DA LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DE RENILTO SOARES BARBOSA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de Lg Electronics do Brasil Ltda. no Id. 11083638.

Recurso Inominado de Renilto Soares Barbosa no Id. 11083653.

Contrarrazões nos Ids. 11083651, 11083656 e Recorridos assistidos por seus respectivos advogados desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente,

conheço do Recurso Inominado interposto
pel
a

Recorrente
Lg Electronics
d
o Brasil Ltda.
(Id.
11083638
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito nesta data.

Também
conheço do Recurso Inominado interposto pelo Re
corrente
Renilto Soares
(Id.
11083653
), eis que
este
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda,
concedo-
lhe
os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Outrossim, destaco que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio d
o
Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O s presente s Recurso s Inominado s t ê
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
11083635
)
c/c

sua
decisão integrativa (Id. 11083648)
, em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC: I) JULGO PROCEDENTE o pedido de devolução de quantia para CONDENAR as partes requeridas, de forma solidária, a restituir ao autor o valor de R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais), devidamente corrigido a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação; e II) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para CONDENAR as partes demandadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação’’. ‘‘
Por todo o exposto, conheço e dou provimento aos aclaratórios opostos, para o fim de incluir na sentença o seguinte dispositivo: “Determino ao autor que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a devolução do aparelho a requerida”. A presente decisão integra o ato judicial embargado, que no mais persiste tal como lançada’’.

Trata-se de ação de indenização por danos morais por vício do produto, sob o argumento de que o Autor teria adquirido um Televisor Smart TV 32’ polegadas da marca LG junto à empresa requerida REINO DOS MÓVEIS PANCAS, porém, 04 (quatro) meses após a compra, o aparelho passou a apresentar defeitos que impossibilitaram o uso. Diante de tal situação, o Recorrente Renilto tentou efetuar a troca do televisor, mas foi informado de que o objeto comprado não poderia ser trocado e nem os valores gastos ressarcidos, sendo necessário encaminhar o produto à assistência técnica autorizada a fim de efetivar a garantia com a LG. Passados mais de 30 (trinta) dias da remessa do item à assistência, a loja informou-lhe que o vício ainda não havia sido reparado, também inexistindo a possibilidade de devolução da quantia paga.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que o relatório de perda de garantia confeccionado pela assistência é prova unilateral, não havendo elementos mínimos que evidenciem que o problema decorre de alterações nas características do aparelho causados pelo próprio consumidor.

Nas suas razões recursais, o Autor aponta incorreção na determinação da devolução do aparelho e necessidade de notificação dos requeridos e assistência técnica.

Por sua vez, a LG alega que o produto objeto da lide não se encontra abarcado pela garantia contratual, porquanto o defeito foi causado por uso inadequado do aparelho pelo consumidor. No mais, pugna pela transferência de propriedade do aparelho objeto da ação para si.

Pois bem.

RECURSO DA
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

De início, há nítida relação consumerista, enquadrando-se o Autor como consumidor e as Rés, como prestadoras de serviços, nos termos do artigo 2º e 3º, da lei 8.078/90, ensejando a aplicação das regras consumeristas, como forma de restabelecer o equilíbrio e igualdade.

A responsabilidade por vício do produto ou do serviço, consoante as disposições consumeristas (arts. 18 a 27), independe da existência de culpa, respondendo os fornecedores solidariamente pelos defeitos do produto ou falha na informação que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou lhes diminuam o valor, com fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento.

O vendedor tem o dever de garantir a qualidade dos produtos que coloca no mercado, devendo entregar a coisa, nova ou usada, em estado adequado ao fim a que se destina (art. 18, § 6º do CDC).

Nesse contexto, observo que o laudo técnico (Id. 11083418) emitido pela assistência técnica autorizada da LG trata-se de prova produzida de forma unilateral.

Há vasta jurisprudência no sentido de que esse tipo de laudo é insuficiente para atestar a culpa exclusiva do consumidor. Examinemos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA QUE ALEGA DEFEITO NO APARELHO CELULAR (OXIDAÇÃO) APÓS UMA SEMANA DE USO. LAUDO TÉCNICO DA ASSITÊNCIA TÉCNICA QUE CONSTATOU QUE O DEFEITO SE DEU POR OXIDAÇÃO DECORRENTE DE EXPOSIÇÃO À CONTATO COM LÍQUIDOS, UMIDADE EXTREMA OU VAPOR DE ÁGUA, TRANSPIRAÇÃO INTENSA, VAPOR OU OUTRO TIPO DE FATO QUE AFASTA A GARANTIA CONCEDIDA NO ATO DA COMPRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . APELO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA QUE SE ENCONTRA EM NÍTIDA POSIÇÃO DE INFERIORIDADE CONTRATUAL.
LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA FABRICANTE (1a RÉ) PRODUZIDO UNILATERALMENTE, QUE NÃO SE PRESTA A AFASTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, EM ESPECIAL QUANDO INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA. RÉS QUE, INTIMADAS ESPECIFICAMENTE PARA INFORMAR ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVAS, NÃO MANIFESTARAM INTERESSE NESSE SENTIDO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO
. REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ, 0010762-61.2019.8.19.0210 - APELAÇÃO. Des (a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES - Julgamento: 12/08/2021 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) - (
grifo nosso
)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. P
RODUTO DEFEITUOSO. APARELHO CELULAR. LAUDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRANDO O MAU USO DO APARELHO PELO CONSUMIDOR. DOCUMENTO UNILATERAL INAPTO A DEMONSTRAR, DE FORMA CABAL, O SEU USO INDEVIDO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ONUS PROBANDI. ARTIGO 373, II DO CPC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO APARELHO COM JUROS E CORREÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER REDUZIDO PARA R$2.500,00 EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJRJ, 0081132- 04.2016.8.19.0038 - APELAÇÃO. Des (a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES - Julgamento: 17/12/2019 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) - (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE DANOS - DEFEITO EM APARELHO AUDITIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O DEFEITO NÃO EXISTE - RESTITUIÇÃO DA IMPORTÃNCIA PAGA
- DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.- Deferido o pedido de inversão do ônus da prova, não pode o juiz surpreender a parte autora julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que ela não cuidou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. -
O laudo técnico unilateral não é suficiente para sustentar a improcedência do pedido, por não ter sido produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. - Diante da inexistência de provas de que o aparelho auditivo encontrava-se em condições de uso, deve ser reconhecida a obrigação do apelado de restituir a importância paga pelo consumidor.
- O fato narrado enquadra-se em situação de mero aborrecimento, que não revela gravidade capaz de amparar a pretensão de ser compensada por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0312.12.001764-4/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2017, publicação da sumula em 13/12/2017) (
grifo nosso
)

Assim a Recorrente LG não afastou o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC, deixando de comprovar a culpa do Recorrido Renilto, ensejando a sua responsabilidade prevista no caput do artigo 14 do CDC, pelo que restaram intactas as alegações autorais.

O fornecedor deixou de consertar produto apresentado dentro do prazo de garantia, de nítida vida útil superior aos 04 (quatro) meses de efetivo uso pelo consumidor, traduzindo evidente falha na prestação dos serviços.

Como bem apontou o juízo
a quo:

Em que pese a demandada LG tenha acostado aos autos relatório de perda de garantia (ID 24621819) confeccionado pela assistência técnica autorizada, ressalto que além de se tratar de prova unilateral, não há elementos mínimos que evidenciem que o problema decorre de alterações nas características do aparelho causadas pelo próprio consumidor.

[...]

Levando em conta a inexistência de indícios que permitam imputar ao demandante a culpa pela suposta descarga elétrica sofrida pela televisão por ele adquirida, via de consequência, não há falar em perda da garantia contratual.

Não tendo as requeridas sanado o vício objeto dos autos no prazo legal, por consequência lógica, deverá ser ressarcida a quantia comprovadamente paga pelo demandante (ID 22167732 e 22167734), conforme requerido pela aludida parte.

Portanto, evidente a necessidade de aplicação da regra ínsita no art. 18, § 1º e incisos, do CDC.

No tocante ao dano moral
, se encontram presentes na hipótese os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o fato, o dano e o nexo causal, exsurgindo o dever de indenizar.

Evidente ter o consumidor passado por abalo psíquico e moral, porquanto pagou por um produto com vício, frustrando sua expectativa, diante da impossibilidade de usufruir do televisor, e da ausência de suporte pela fabricante, que se negou a consertá-lo às suas expensas.

A indenização, por possuir caráter dúplice - compensatório e repressivo - deve ser fixada levando-se em consideração o sofrimento da vítima e a capacidade econômica das partes, a fim de não se constituir fonte de enriquecimento indevido.

O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Ao levar em conta esses critérios,
entendo que o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) mostra-se razoável
, dada as peculiaridades do caso concreto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao caráter punitivo, pedagógico e preventivo da verba reparatória.

Voto, então, pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

RECURSO D
O AUTOR RENILTO SOARES BARBOSA

Frente a necessidade de correta elucidação dos fatos relacionados à posse do Televisor Smart TV 32’ polegadas da marca LG, número de série 111AZCQ6R651, reputo necessário a intimação das Rés para que forneçam todas as informações relativas à localização atual do aparelho, bem como as orientações para realização da sua devolução, caso seja necessário.

Logo, voto pela reforma da r. sentença, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO

d
os recursos
interpostos
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso d
a
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e,
por outro lado,

CONFIRO
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de RENILTO SOARES BARBOSA
a fim de
reformar,
em parte
, a
r.
sentença
guerreada
,
para:

a)

COMPELIR

a
s Rés
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
e REINO DOS MÓVEIS PANCAS LTDA SIMONETTI a fornecer todas as informações relativas à localização atual do aparelho
Televisor Smart TV 32’ polegadas da marca LG, número de série 111AZCQ6R651,
bem como as orientações para realização da sua devolução, caso seja necessário.

Ficam mantido
s
os demais termos do julgado atacado.

CONDENO

a Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA ao pagamento de
custas e
honorários advocatícios arbitrados em
2
0% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95.

Sem custas e honorários
para o Recorrente

Reni
l
to Soares Barbosa
, ante o
parcial
provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)